Tribunal: CARF
Processo: 10875.907605/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.907605/2011-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.381 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
DAMAPEL INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPÉIS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade do despacho decisório proferido pela
unidade jurisdicionante.
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de
fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em
Manifestação de Inconformidade e capazes de infirmar o Despacho Decisório
que não homologou declaração de compensação, incabível a alegação de
nulidade da decisão de primeira instância.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo sujeito passivo, tornando-se, portanto, definitiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Luis Felipe de Barros Reche e Rodolfo
Tsuboi.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.907605/2011-59
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.381 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.907605/2011-59

Relatório
Refere-se o presente processo a lide instaurada contra despacho decisório que
homologou parcialmente declaração de compensação formulada a partir de crédito reconhecido
em pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
Relatório da decisão de piso (destaques no original):
“A competência para julgamento deste processo pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA)/Terceira
Turma se deve ao disposto no art. 1o da Portaria RFB/Sutri no 2.440, de 30 de
novembro de 2012, publicada na página 31 da Seção 1 do Diário Oficial da
União de 3 de dezembro de 2012.
Trata-se de Despacho Decisório (Eletrônico) do Delegado da Receita
Federal do Brasil em Guarulhos/SP (fl. 09), que reconheceu integralmente o
direito de crédito pleiteado pelo interessado através do PER/DCOMP no
33127.09263.120209.1.1.01-5843, transmitido em 12/02/2009, no valor de R$
112.410,28, o qual, todavia, foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos nele informados, resultando na homologação parcial da compensação
declarada.
Foi apresentada manifestação de inconformidade tempestiva, na qual o
contribuinte defende inicialmente a reforma do DDE a fim de ser resguardada a
segurança jurídica, em observância à Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual “a Administração pode anular seus próprios atos, quando
eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos:
ou revoga-los, por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os
direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.
Prossegue alegando que o art. 11 da Lei no 9.779, de 1999 em conjunto
com os artigos 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996 e demais atos normativos
teriam reconhecido o direito de as empresas industriais se creditarem do IPI nas
compras de matérias primas, materiais intermediários, materiais de consumo
rápido na produção e compras para o ativo imobilizado, principalmente na
entrada de materiais relacionados a vendas de produtos tributados a alíquota
zero, isentos ou imunes de tributação. O mesmo direito seria também
reconhecido nas entradas de materiais de produção tributados a alíquota zero,
isentos ou imunes de tributação empregados em produtos tributados, quando os
créditos seriam apurados com base na mesma alíquota dos produtos saídos,
podendo as empresas proceder à escrituração dos créditos acumulados nos
últimos dez anos, com base em posicionamento do Poder Judiciário, nos
precedentes que cita. Prossegue argumentando que o não reconhecimento dos
créditos resultaria na inocuidade do benefício, afronta à segurança jurídica e ao
princípio da legalidade.
Quanto à compensação propriamente dita, alega que compensou o débito
do principal com o crédito objeto do PER/DCOMP em análise e que teria
efetuado a compensação dos juros e da multa incidentes com crédito vinculado
a PER/DCOMP transmitido em 09/04/2009, que anexa.
O saldo devedor que está sendo exigido decorre do “desmembramento
“do valor pleiteado neste processo, para quitar R$ 81.883,94 de principal, R$
16.376,78 de multa e R$ 14.149,54 de juros de mora, procedimento com o qual
não concorda, nem foi por ele solicitado”.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.381 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.907605/2011-59

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre – RS
(DRJ/Porto Alegre), por meio do Acórdão no 10-42.251 - 3a Turma da DRJ/POA (doc. fls. 123 a
126)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
“ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS EM ATRASO. ACRÉSCIMOS
LEGAIS.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo os débitos sofrerão a
incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência,
até a data da entrega da Declaração de Compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
A recorrente foi devidamente cientificada em 18/02/2013 pelo recebimento da
Notificação no 152/2013 - SEORT/DRF/GUARULHOS, da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Guarulhos - SP, como se atesta a partir do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 128).
Não resignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira
instância, em 19/03/2013, consoante o carimbo aposto pela unidade preparadora na primeira
folha da peça recursal, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (doc. fls. 131 a 167), por meio
do qual basicamente argui a nulidade do processo administrativo e reitera as razões de sua
Manifestação de Inconformidade. Alega, em síntese, que:
i.
o DARF encaminhado pela Receita Federal para pagamento em
28/02/2013, relativo a débito decorrente da não homologação integral da
compensação declarada, refere-se a período de apuração que corresponde à
data de 07/07/1980, quando a empresa ainda nem mesmo existia, razão
pela qual não reconhece o débito em questão;
ii.
não tem certeza se o valor indicado no Despacho Decisório corresponde a
apuração correta do mesmo, pois, neste, o período de apuração do crédito
corresponderia ao 4° trimestre de 2008, enquanto que o Acórdão proferido
teria indicado como período de apuração 01/10/2008 a 31/12/2008, desse
modo “há que se considerar que há vicio no processo administrativo em
questão, o que torna tanto o mesmo quanto o débito apurado nulos”, de
forma que deve ser “declarada de ofício a nulidade do processo
administrativo n° 10875907605/2011-59, do processo de cobrança n°
10875-908.674/2011-80, bem como do débito de IPI apurado no valor R$
53.393,61 (cinquenta e três mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta
e um centavos), referente à período de apuração em que a empresa
Recorrente nem mesmo existia”;
iii.
o art. 11 da Lei n° 9779/99 em conjunto com os arts. 73 e 74 da Lei n°
9.430/96 e demais atos normativos teriam reconhecido o direito das
empresas industriais de se creditarem do IPI adquiridos nas compras de

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.381 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.907605/2011-59

matérias- primas, materiais intermediários, materiais de consumo rápido
na produção e compras para o ativo imobilizado, principalmente referente
a créditos de IPI na entrada desses materiais relacionados às vendas de
produtos tributados a alíquota 0%, isentos ou imunes de tributação; e
iv.
o Poder Judiciário teria reconhecido a possibilidade de essas empresas
procederem à escrituração dos créditos acumulados de IPI dos últimos dez
anos, frente ao princípio da não cumulatividade do IPI, razão pela qual, na
esfera administrativa, deve ser reconhecido tal direito.
À vista do exposto, com esses argumentos, requer:
“- o acolhimento da preliminar argüida sendo declarada de ofício a
nulidade do processo administrativo no 10875.907605/2011-59, do
processo de cobrança n° 10875-908.674/2011-80, bem como do débito de
IPI apurado no valor R$ 53.393,61 (cinquenta e três mil, trezentos e
noventa e três reais e sessenta e um centavos), referente à período de
apuração em que a empresa Recorrente nem mesmo existia;
- demonstrada a insubsistência e improcedência do Despacho Decisório,
espera e requer a Recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim
de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado;
- por fim, requer que todas as intimações sejam efetuadas em nome da
Autuada DAMAPEL INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRUBUIÇÃO DE
PAPÉIS LTDA. no endereço constante na defesa”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.381 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.907605/2011-59

O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Há também arguição de preliminar de nulidade do processo administrativo, a qual
se passa então a analisar.
Preliminar de nulidade
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos nossos):
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio”.
A declaração de nulidade dos atos administrativos encontra-se relacionada com a
ocorrência de prejuízo. Se não houver prejuízo às partes pela prática do ato no qual se tenha
considerado haver suposta irregularidade ou inobservância da forma, não há de se falar na sua
invalidação, ainda mais quando cumprida a sua finalidade.
Sob essa ótica, não vejo qualquer vício ou mácula que possa invalidar o Despacho
Decisório de fls. 009, que homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP
objeto do presente processo.
Não se sustenta a argumentação de que o processo administrativo em tela estaria
viciado em decorrência de indicação incorreta relativamente ao período de apuração. Vejamos.
Nulidade do Despacho Decisório não há, visto que foi emitido pela autoridade
competente para reconhecer o crédito à vista das informações extraídas das declarações
preenchidas pelo próprio recorrente. Ou seja, tendo este sido regularmente emitido e tendo
consignado de forma clara e objetiva os motivos pelos quais homologou parcialmente a
DCOMP, chegou-se ao reconhecimento parcial do crédito indicado na declaração.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade do Despacho Decisório, uma vez
que não existe qualquer indício que denote vício irremediável nem cerceamento do direito de
defesa. No processo, não restou provada qualquer violação às determinações contidas nos arts.
59 e 60 do Decreto no 70.235/72.
Não vejo qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa. Ao contrário, a
recorrente vem exercendo tal direito em plenitude. Foi cientificada do que motivou o
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.381 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.907605/2011-59

reconhecimento parcial do crédito e alertada da possibilidade de contestá-lo por meio de
Manifestação de Inconformidade, momento no qual poderia trazer novas informações e
elementos de prova de que dispõe para infirmar os cálculos efetuados pela autoridade
administrativa, capazes de reformar a decisão denegatória. Não obstante, preferiu questionar a
validade do processo administrativo, arguindo sua nulidade.
Não há também nenhum cerceamento por parte do colegiado de primeira
instância, pois a decisão de piso apontou de maneira clara e precisa todos os elementos que
levaram a unidade jurisdicionante a concluir pela existência do crédito dentro dos limites
reconhecidos. Vejo assim que está correto e bem fundamentado o Acórdão recorrido, ao concluir
pela inexistência de nulidade no Despacho Decisório arguida pela impugnante.
Há, no meu sentir, visível erro material na emissão do DARF encaminhado para a
cobrança dos débitos em decorrência da homologação parcial do Despacho Decisório e de sua
manutenção pelo Acórdão da DRL/Porto Alegre, ao mencionar um período de apuração relativo
a 1980, mas, estando este superado pela superveniência do Recurso Voluntário, não há razão, a
meu ver, para anulação do processo administrativo, nem do processo de cobrança a ele
associado.
O Acórdão recorrido, por sua vez, ao mencionar o Período de Apuração de
01/10/2008 a 31/12/2008, refere-se ao 4o trimestre de 2008, período que teria dado origem ao
crédito de IPI reconhecido pela Administração e que deu ensejo à compensação declarada pelo
recorrente. Da mesma forma, tendo sido este emitido por colegiado competente e regularmente
constituído para julgamento da Manifestação de Inconformidade em primeira instância, também
não há qualquer fundamento para sua anulação.
Ademais, em nenhum momento teria a decisão recorrida deixado de analisar
fundamentos utilizados pelo contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade capazes de
infirmar o Despacho Decisório que não homologou totalmente as declarações de compensação, o
que poderia implicar em cerceamento do direito de defesa e nulidade da decisão.
Improcedentes, portanto, as arguições de nulidade do processo administrativo e do
processo de cobrança dele decorrente.

Análise do mérito
Trata-se de questionamento decorrente da homologação parcial de compensação
formalizada para compensar débitos da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) relativos ao período de apuração JUL/2007 a partir de créditos decorrentes de pedido
de ressarcimento de IPI.
O direito creditório foi integramente reconhecido no PER/DCOMP no
33127.09163.120209.1.1.01-5843, de 12/02/2009 (doc. fls. 045 a 114), a partir do qual se
utilizou um saldo credor do imposto passível de ressarcimento em montante de R$ 112.410,28,
relativo ao 4o Trimestre/2008, indicado na compensação declarada no PER/DCOMP no
12309.55519.130209.1.3.01-7629, de 13/02/2009 (doc. fls. 115 a 118).
Como relatado, a compensação foi parcialmente homologada por ter concluído, a
autoridade competente para reconhecimento do crédito, que o valor do crédito integralmente
reconhecido seria insuficiente para compensar os débitos informados pelo contribuinte, como se
extrai do Despacho Decisório de 03/01/2012 (fls. 009).
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.381 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.907605/2011-59

Após a homologação parcial, a recorrente arguiu, na Manifestação de
Inconformidade, que também teriam sido utilizados créditos de IPI oriundos do pedido de
ressarcimento formalizado no PER/DCOMP no 01896.95364.090409.1.1.01-5491, em montante
de R$ 156.383,02, estes relativos ao 1o trimestre de 2009, para compensar débitos também da
COFINS relativos aos períodos de apuração de JUL/2007 e AGO/2007, na compensação
declarada no PER/DCOMP no 34999.61270.090409.1.3.01-5618, de 09/04/2009 (doc. fls. 015 a
019). Em relação a essa compensação, a autoridade administrativa concluiu (fls.122) da mesma
forma que o valor do crédito integralmente reconhecido seria insuficiente para compensar os
débitos informados pelo contribuinte.
Inicialmente é importante destacar que não há nenhum questionamento, seja do
Despacho Decisório ou da decisão recorrida, a respeito do reconhecimento do crédito. Ressalte-
se, inclusive, que nos dois Pedidos de Ressarcimento formulados, relativos aos períodos de
apuração compreendidos no 4o trimestre de 2008 e 1o trimestre de 2009, o crédito foi
integralmente reconhecido, como destacam tanto os Despachos Decisórios quanto o próprio
Acórdão da DRJ/Porto Alegre.
Analisando detalhadamente o mérito da questão, vejo que a improcedência da
Manifestação de Inconformidade pela autoridade julgadora de piso deveu-se ao entendimento de
que o débito de COFINS (principal) declarado em relação ao período de apuração JUL/2007
(PER/DCOMP no 33127.09263.120209.1.1.01-5843) já estava vencido no momento da
transmissão da Declaração, em fevereiro de 2009, razão pela qual foi feita a imputação
proporcional dos correspondentes acréscimos legais (multa e juros de mora) exigíveis nos casos
de recolhimento em atraso.
Além disso, entendeu o colegiado que os créditos relativos ao PER/DCOMP no
01896.95364.090409.1.1.01-5491 não acumularam montante suficiente para a homologação total
da compensação dos débitos dos dois períodos de 2007. Foram esses os fundamentos que
conduziram a decisão recorrida, como se extrai dos excertos do voto condutor do julgado (fls.
125 e ss. – destaques nossos):
“Conforme antes relatado, o valor solicitado foi integralmente reconhecido, não
havendo o que reformar no DDE, no tocante ao crédito. O litígio restringe-se à
homologação parcial da compensação declarada no PER/DCOMP no
33127.09263.120209.1.1.01-5843 e conseqüente cobrança do saldo devedor
remanescente após a compensação.
O débito de Cofins, no valor originário de R$ 112.410,28, a título de principal, refere-se
ao período de apuração julho de 2007 e já estava vencido por ocasião da transmissão
daquele PER/DCOMP que ocorreu em 12 de fevereiro de 2009.
Por essa razão, o sistema que verifica a legitimidade dos créditos e valida as
compensações declaradas fez a imputação proporcional do referido valor, a fim de
cobrir além do principal, os correspondentes acréscimos legais (multa e juros de
mora) exigíveis nos casos de recolhimentos em atraso.
Tal imputação encontra respaldo no art. 36, caput da Instrução Normativa RFB no 900,
de 2008 segundo o qual, na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os débitos
sofrerão a incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data
da entrega da Declaração de Compensação. Ademais, segundo o §1o do mesmo artigo, a
compensação total ou parcial de tributo ou contribuição administrados pela RFB será
acompanhada da compensação, na mesma proporção, dos correspondentes acréscimos
legais, como se verifica a seguir (tal determinação foi mantida no atual art. 44, caput e
§1o da IN RFB 1.300, de 2012:
(...)
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.381 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.907605/2011-59

Assim, está correta a imputação feita pelo sistema de controle de créditos, sendo
legítima a cobrança do saldo devedor remanescente especificado no DDE.
O contribuinte também alega que os juros e multa de mora relativos a esse débito teriam
sido compensados no PER/DCOMP no 34899.61270.090409.1.3.01-5618, transmitido
em 09/04/2009 (vinculado ao PER/DCOMP no 01896.95364.090409.1.1.01-5491). De
acordo com a cópia constante no processo, no referido documento o contribuinte
efetivamente utilizou o montante de R$ 156.383,02, sendo R$ 33.548,24 para quitação
de débito de Cofins do mês de julho de 2007, composto de R$ 4.163,80 de principal,
R$ 23.314,81 de juros de mora e R$ 6.069,63 de multa de mora, e o restante (R$
122.834,78) foi utilizado na compensação do débito da mesma contribuição no mês de
agosto de 2007, com os respectivos acréscimos legais.
Todavia a compensação efetivamente realizada não atingiu esse total, não restando
comprovada a procedência das alegações do contribuinte, como dá conta a cópia do
DDE exarado na análise do referido PER/DCOMP que anexei ao processo, onde consta
o seguinte:
“O valor do crédito solicitado/utilizado foi integralmente reconhecido.
(...)
Parte do crédito reconhecido foi utilizado em compensações, razão pela qual
concedo restituição/ressarcimento parcial para o pedido apresentado no
PER/DCOMP: 01896.95364.090409.1.1.015491
Valor da restituição/ressarcimento: R$ 27.755,98” (destaquei)”
Não obstante, observo que a recorrente, em seu Recurso Voluntário, limitou-se a
arguir que julgados administrativos e judiciais teriam reconhecido o direito de as empresas
industriais se creditarem do IPI relativo às compras de matérias-primas, materiais intermediários,
materiais de consumo e compras para o ativo imobilizado e de procederem à escrituração dos
créditos acumulados dos últimos dez anos desse tributo.
Contudo, a recorrente não manejou nenhum argumento para afastar os
fundamentos do Acórdão recorrido relativos à incidência de acréscimos moratórios decorrentes
do recolhimento em atraso, os quais deram azo à improcedência da Manifestação de
Inconformidade. Ora, como bem observado pela decisão recorrida, não está em litígio o crédito
decorrente do ressarcimento de IPI solicitado, relativamente aos 4o trimestre de 2008 e 1o
trimestre de 2009, visto que foram integralmente reconhecidos pela autoridade competente,
como já dito. Diante do exposto, por não ter sido expressamente impugnada a matéria, não há
razão a meu ver para a reforma da decisão de primeira instância.
O regime jurídico da compensação tributária, em vigor a partir da Lei no 10.637,
de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que introduziram alterações no art. 74 da Lei no
9.430/1996, prevê que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a apresentação da
Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de contas entre seus
débitos e créditos, formalizado no PERD/COMP, mediante o qual extinguem-se os débitos
fiscais nele indicados desde o momento de sua apresentação, sob condição resolutória de sua
posterior homologação.
Com base nessa sistemática, o contribuinte formaliza a declaração de
compensação, transmitindo o documento eletrônico com as informações relativas à origem do
crédito pretendido e os dados dos débitos a serem compensados. A partir do cruzamento das
informações fiscais do contribuinte, disponíveis na base de dados dos sistemas utilizados pela
Receita Federal do Brasil, verifica-se a consistência e a coerência da compensação declarada.
Detectada qualquer inconsistência ou divergência entre valores e informações do contribuinte,
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.381 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.907605/2011-59

não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao interessado o contraditório e ampla
defesa em processo administrativo fiscal específico.
Desde a instauração do litígio, tem a recorrente se limitado a arguir, no mérito, o
direito ao ressarcimento dos créditos de IPI a que fariam jus as empresas industriais, mas não
trouxe qualquer argumento contra os excertos da decisão de piso que tratam dos acréscimos
moratórios associados ao pagamento tardio dos débitos compensados e da impossibilidade de
homologação total da compensação pleiteada.
Alegação genérica não tem o condão de instaurar o contraditório. O Decreto no
70.235/72, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, deixa cristalino este
posicionamento (verbis):
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”
Situação similar também foi julgada por esta c. Turma em decisões recentes
(Acórdãos no 3001-001.041 e no 3001-000.788), este último de relatoria do i. Conselheiro
Francisco Martins Leite Cavalcante, ao qual peço vênia para reproduzir os argumentos utilizados
no voto condutor do julgado:
“Verifica-se, pois que, de fato, a empresa não se insurgiu sobre nenhum dos pontos
abordados pelo v. Acórdão recorrido. Em outras palavras, não existe Recurso
Voluntário a ser apreciado, uma vez que não foram rebatidos, mesmo que
indiretamente, os fundamentos jurídicos formalizados através da decisão guerreada.
A matéria é conhecida deste Colegiado, sendo considerado como inexistente o Recurso
Voluntário que não conteste motivadamente a decisão recorrida, haja vista que o apelo
deve preencher todos os pressupostos processuais para ser conhecido. Quando não os
preenche, não será conhecido, em obediência ao sistema recursal do processo à
comando dos arts. 14 a 16 do Decreto no 70.235/1972, regramento importante no
exercício do direito na lide.
Sob este aspecto, peço venia ao Conselheiro João Alfredo Duarte Filho para transcrever
parte do seu voto que resultou no Acórdão no 2001-000.301 - Turma Extraordinária - 1a
Turma, proferido em 27 de fevereiro de 2018, verbis.
Reformar decisão para afastar possível engano no julgamento que reflita
injustiça corresponde a uma ação muito delicada e, especialmente por isso, o
trâmite processual deve ser devidamente observado.
A motivação é pressuposto fundamental para a admissão do recurso. A parte
que recorre deve sempre motivar, ou seja, dar suas razões para interpor o
recurso, seja pelo seu inconformismo, seja por discordar de algum ponto técnico
na decisão. Nesse sentido não basta o Recorrente anexar provas sem dizer do
contraditório ao que foi decidido no julgamento anterior”.
Nesse sentido, entendo que deve ser mantida a decisão de primeira instância, que
considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Conclusões
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e negar provimento
ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.381 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.907605/2011-59

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital